Tribunal: STF
Processo: HC 256108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCABÍVEL HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2025, por Carlusia Sousa Brito, advogada, em benefício de Yngrid Miranda de Almeida Martinelli, contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, na sessão virtual de 11.4.2025 a 24.4.2025, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.535.813/SP, Relator o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a paciente foi condenada, em 11.7.2024, na Ação Penal n. 1500040-12.2024.8.26.0633, às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de doze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) (fl. 168, e-doc. 2). 



    3. Em 12.9.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para reduzir a pena para dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência (fls. 48-49, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:



    “USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Natureza formal do crime. Jurisprudência da E. Corte Superior – Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Mau antecedente e culpabilidade. Readequação (1/5) – Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por lei – Apelo provido em parte para reduzir as sanções” (fl. 44, e-doc. 3). 



    4. A defesa interpôs recursos extraordinário e especial, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 130-139, e-doc. 3). O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por óbice formal (fls. 172-173, e-doc. 3). 



    5. Em 21.2.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.535.813/SP, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incindindo, na espécie, a Súmula 
n. 287 do Supremo Tribunal Federal (fls. 183-184, e-doc. 3). 



    O agravo regimental contra essa decisão foi desprovido, em sessão virtual, por unanimidade, pelos Ministros deste Supremo Tribunal, com esta ementa: 



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Uso de documento falso. Decisão 
de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de impugnação. Súmula 287/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 206, 
e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade de votos, na sessão virtual de 11.4.2025 a 24.4.2025 (e-doc. 5).



    6. Pretende-se no presente habeas corpus a aplicação da pena-base no mínimo legal para o delito de falsificação de documento público, pelo qual a paciente foi condenada, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão de regime inicial mais brando. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, contando com o grande senso de Justiça que sempre norteia estes Ínclitos Ministros Julgadores, pela paciente YNGRID MIRANDADE ALMEIDA MARTINELLI quer o quanto segue: Que seja cessada a presente ilegalidade e que seja a r. sentença reformada, no sentido de acolher o pedido da defesa: aplicação da pena base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão e que o regime inicial seja diverso do fechado, nos termos da Súmula 269 do STJ” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Não se admite impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra ato de Ministro, do Plenário ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional que tenha como objeto ato como o aqui questionado. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 
N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR, de minha relatoria, Plenário,DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora